Tribunal: TCU
Processo: 037.871/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7199/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Adelaide Borges Costa de Oliveira, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que o ato em questão consta que a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), instituída pela Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006, não foi proporcionalizada, apesar de a aposentaria da interessada ser proporcional; considerando que o ato de concessão da aposentadoria da interessada registra o pagamento da rubrica GDPST no percentual de 50% (R$ 1.876,25) calculado sobre o valor de referência (R$ 3.752,50), mas o cálculo da rubrica deve ser feito sobre o provento básico proporcional (50% de R$ 3.213,85 = R$ 1.606,93), de modo que a servidora vem percebendo a GDPST em valor superior ao devido; considerando que de acordo com a jurisprudência do Tribunal, a proporcionalidade da aposentadoria alcança todas as parcelas dos proventos, exceto a gratificação adicional por tempo de serviço, a vantagem pessoal dos quintos e a vantagem consignada no art. 193 da Lei no 8.112/90, conforme a Súmula/TCU 266: " As únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos "Quintos" e a vantagem consignada no art. 193 da Lei no 8.112/1990 ." considerando que a irregularidade do pagamento da GDPST de forma não proporcionalizada é pacífica na jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 4057/2012-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 175/2010-TCU-Segunda Câmara ); considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; considerando que o Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário inaugura posicionamento no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; e considerando, finalmente, que os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto a este Tribunal são pela ilegalidade e negativa de registro do ato. Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992 e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria emitido em favor de Adelaide Borges Costa de Oliveira, recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer a determinação constante do subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.871/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Adelaide Borges Costa de Oliveira (XXX.602.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor da GDPST para que seja paga de forma proporcionalizada à interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso não seja provido; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU o conhecimento pela interessada do teor desta deliberação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.